Tribunal: TCU
Processo: 022.392/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1387/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o processo trata de representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) para apurar o uso indevido, pela HS Comércio, Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática Ltda. - EPP, do tratamento favorecido dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) em diversas compras/aquisições realizadas pela administração pública federal, em 2016 e em 2017, sob o amparo da Lei Complementar no 123, de 2006, a partir de estudo realizado pela Secretaria de Gestão de Informações para o Controle Externo (SGI) no âmbito da representação administrativa TC Processo 021.524/2017-3 e da amostra selecionada no âmbito do TC Processo 015.767/2018-3 ; Considerando que a empresa HS, constituída em 16/5/2016, teria integrado a aludida amostra em razão da suposta transgressão ao art. 3o, § 4o, III, da LC no 123, de 2006, já que o referido estudo teria identificado a ocorrência de sócio comum com a Vixbot Soluções em Informática Ltda. - EPP e de faturamento do grupo em 2016 acima do limite legal; Considerando que, ao examinar o vínculo societário identificado, a unidade técnica constatou que um dos sócios da Vixbot teria integrado o quadro societário da HS apenas a partir de 21/2/2017, e, assim, propôs a improcedência desta representação ante a inexistência, durante o exercício de 2016, tanto de sócio comum com outra EPP quanto de isolado faturamento superior ao limite fixado pelo art. 3o, II, da LC no 123, de 2006; Considerando, enfim, que a unidade técnica teria apontado a necessidade de identificar possíveis medidas estruturantes e preventivas no sistema Comprasnet, juntamente com o então Ministério do Planejamento, com vistas a construir rotinas automáticas que " identifiquem, preferencialmente, ainda na fase de cadastramento das propostas as tentativas de fraudes no enquadramento de ME/EPP por licitantes " (Peça 30 do TC Processo 015.767/2018-3 ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo de prolatar as determinações e recomendações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.392/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Economia. 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União - TCU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações: 1.7.1. Recomendar que o Ministério da Economia adote, se ainda não o fez, as medidas cabíveis para, eletrônica e digitalmente, identificar o eventual descumprimento dos limites legais fixados para o enquadramento como empresa de pequeno porte (EPP) e como microempresa (ME) e, assim, bloquear a participação de indevidas licitantes nos correspondentes certames promovidos pela administração pública federal, apresentando ao TCU, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, o correspondente plano de ação para a implementação dessa medida; 1.7.2. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Economia, para ciência e providências cabíveis; e 1.7.2.2. promova o monitoramento sobre a medida constante do item 1.7.1 deste Acórdão.